Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. contas do exercício de 2004 da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM)

Inteiro teor:
Acórdão 60/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 531/2016-TCU-Plenário (peça 562), prolatado na Sessão de 9/3/2016 - Ordinária e inserido na Ata 7/2016 - Plenário, para que o seu subitem 9.9 passe a ter a seguinte redação, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 1.929 e 2.025): " 9.9. Aplicar aos responsáveis a seguir relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (em Reais) Francisco Canindé Fernandes de Macedo 688.000,00 Ivanhoé Martins Fernandes 688.000,00 José Domingos Soares 102.000,00 José Edson Rodrigues de Souza 388.000,00 Aline do Nascimento Silva 117.000,00 Francisco Pereira da Rocha 12.000,00 Paulo Milton Ferreira da Silva 313.000,00 Guilherme Moreira da Silva 310.000,00 Vicentina Maria da Silveira Ribeiro 310.000,00 Milton Francisco Gomes de Oliveira 39.000,00 José Targino Sobrinho da Cruz 9.000,00 Graciete Limeira Ribeiro 24.000,00 Raimunda Ramos Balbi 4.000,00 José Ribamar Duarte 36.000,00 André Pereira da Silva 16.000,00 Anderson Rogério Pereira da Silva 16.000,00 Raimundo Soares da Silva 16.000,00 Patrícia Pereira da Silva 16.000,00 Robério Freire Alves 60.000,00 Roger Freire Alves 60.000,00 Roner Freire Alves 60.000,00 Celso Guilherme Melo Silva 28.000,00 Júlio Cezar Ferreira 11.000,00 Ermindo Pinatto 25.000,00 André Pinatto 25.000,00 José Marcolino Maia Ramos 3.000,00 Nancy Ramos de Almeida 5.000,00 João José Araújo Amorim 3.000,00 Oséias Alves de Souza 3.0000,00 Rosimary Maria da Silva Amazonas 5.000,00 Irmães Leite Ltda. 37.000,00 1. Processo TC- Processo 020.003/2008-5 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: TC Processo 014.979/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); Aparecida Gualberto dos Reis (XXX.419.618-XX); Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes (XXX.930.462-XX); Francisco Canindé Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoé Martins Fernandes (297.530.907 49); José Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); Graciete Limeira Ribeiro (XXX.240.082-XX); Aline do Nascimento Silva (XXX.267.842-XX); Francisco Pereira da Rocha (XXX.323.412-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); Mário Jorge Monteiro de Oliveira (XXX.300.302-XX); A. Rogério P. da Silva (03.738.782/0001-59); Abraão Silva do Nascimento (XXX.447.312-XX); AMA - Comércio e Distribuição Ltda. (02.576.958/0001-50); Amazon Minas Comercial Ltda. (03.760.692/0001-64); André Pinatto (XXX.781.022-XX); André Pinatto - ME (05.267.830/0001-01); André Pereira da Silva (XXX.012.132-XX); Anderson Rogério Pereira da Silva (XXX.210.522-XX); C. G. M. Silva (01.438.147/0001-20); CMJ Manutenção e Reparos Ltda. (03.567.915/0001-71); Celso Guilherme Melo Silva (XXX.767.652-XX); Coral - Construção, Conservação e Serviços Ltda. (00.996.968/0001-10); Cotrar Comércio Transportes Ltda. (05.472.832/0001-24); Constrec - Construção Civil Ltda. (84.527.902/0001-70); Dama - Distribuidora de Manaus Ltda. (04.263.603/0001-37); Ermindo Pinatto (XXX.508.988-XX Edmilson Lima de Aragão (XXX.964.842-XX); E. Gomes Trindade (00.809.974/0001-10); ELO - Comércio Ltda. (05.248.896/0001-46); Francileuza da Silva Ferreira (XXX.082.012-XX); Francisca Maia Ramos (1379.240.72-72); Francesão Materiais de Construção (15.792.641/0001-01); Granito Construtora Ltda. (01.736.195/0001-03); Guilherme Moreira da Silva (Comserv) (04.971.072/0001-37); Guilherme Moreira da Silva (XXX.171.656-XX); Helena Yamada da Silva Ramos (XXX.796.332-XX); Irmães Leite Ltda. (63.704.324/0001-20); José Martins Filho (84.467.794/0001-98); Júlio Cezar Ferreira (XXX.435.052-XX); J C Ferreira (34.510.180/0001-73); J R Duarte (84.458.660/0001-00); José Ribamar Duarte (XXX.466.702-XX); José Targino Sobrinho da Cruz (XXX.368.462-XX); Joana Darc Sousa Severo Cardoso (03.706.879/0001-80); J. A. Fernandes & Cia Ltda. (03.919.484/0001-65); J. Anchieta da Silva Representações (02.703.181/0001-48); J. L. M. Ramos (04.095.890/0001-13); João Batista Brandão e Silva (04.269.804/0001-41); João Ferreira de Oliveira (XXX.369.932-XX); J. Campos (03.057.108/0001-09); João Luiz Peres Basdão (04.338.098/0001-42); João José Araújo Amorim (XXX.835.912-XX); Jorge Mar Gonçalves Barroso (XXX.164.692-XX); Jorge Yussif Bichara Sassine (05.417.685/0001-90); José Marcolino Maia Ramos (XXX.053.402-XX); José Lucinaldo Ferreira de Souza (00.408.052/0001-00); José Veríssimo da Silva (02.498.776/0001-09); Luciene Ximenes dos Reis (XXX.178.223-XX); Liomar Guimarães Azevedo (34.581.850/0001-42); Luiz Olive Eugênio Nonato (XXX.451.832-XX); M. Glaudimar Almeida (03.804.441/0001-34); M. M. B. de Freitas (05.253.857/0001-37); M. M. De Lima (03.232.286/0001-29); Macedo & Cia Ltda. (02.416.023/0001-07); Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças (02.106.579/0001-05); Movimaq - Comércio e Representação Ltda. (84.109.008/0001-80); Milton Francisco Gomes de Oliveira (XXX.968.044-XX); Nancy Ramos de Almeida (XXX.952.682-XX); Oséias Alves de Souza (XXX.459.022-XX); P. de O. Marques (02.607.549/0001-74); P. R. B. Pessoa (63.640.908/0001-80); Paulo Milton Ferreira da Silva (463.867.502 68); Patrícia Pereira da Silva (XXX.595.562-XX); P. A. D. Comércio e Distribuidora Ltda. (01.426.911/0001-48); PPA Comercial Ltda. (84.540.905/0001-44); Pré-Moldado Francesão Indústria e Comércio (04.158.788/0001-10); Raimunda Ramos Balbi (XXX.510.532-XX); Raimundo Soares da Silva (XXX.574.662-XX); Robério Freire Alves (XXX.542.202-XX); Roger Freire Alves (XXX.509.412-XX); Roner Freire Alves (XXX.545.982-XX); Rosimary Maria da Silva Amazonas (XXX.014.282-XX); Raquel Serruya Freire (Apollo - Comércio e Serviços) (05.253.757/0001-00); R M Duarte (03.131.684/0001-59); R. F. Alves (84.536.143/0001-02); R. da Costa Pinho (02.786.406/0001-77); R. Freire da Silva (04.260.214/0001-58); Ronaldo Paiva Santana (XXX.814.772-XX); Sebastião Timóteo Soares (XXX.347.702-XX); Santana Pinheiro e Silva (02.653.851/0001-69); SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica (03.110.585/0001-90); SIMP - Serviço de Instalação e Manutenção de Postos (22.785.471/0001-95); Unicap - Comércio e Representação Ltda. (84.108.539/0001-59); Vicentina Maria da Silveira Ribeiro (XXX.596.611-XX); V M da Silveira Ribeiro (84.520.642/0001-01); Vidroplan Comércio de Vidros Planos Ltda. (05.130.643/0001-73); Z M Serviços Técnicos De Informática Ltda. (02.920.017/0001-92). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência da Polícia Federal no Amazonas - SR/DPF/AM. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando André Pereira da Silva; Tiago Pires de Abreu (12726/OAB-AM) e Lilian Pires de Abreu (13405/OAB-AM), representando P P A Comercial Ltda; Patricia de Oliveira Marques, representando P. de O. Marques; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando M.m.b.de Freitas; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Raimundo Soares da Silva; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Anderson Rogério Pereira da Silva; Rafaela de Sousa Andrade Plutarco (20199/OAB-CE), Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Patrícia Pereira da Silva; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando Roger Freire Alves; David Azulay Benayon (8688/OAB-AM) e Serafim Fernandes Correa (7669/OAB-AM), representando Maquipel-comercio de Maquinas e Pecas Ltda; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando Robério Freire Alves; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Granito Construtora Ltda - Me; Luiz José Lopes Pessoa (1075/OAB-AM), representando P R B Pessoa; Giovana Dare Menocci (331371/OAB-SP), representando Roner Freire Alves; José Ribamar Duarte, representando Jose Verissimo da Silva - Me; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Cotrar Comércio Transportes e Representações Ltda.; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando E. Gomes Trindade; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando Antonio da Silva Araújo; Tatiane Medina Oliveira (6336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - Me; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando José Ribamar Duarte; Izabelle Lima Assem (6075/OAB-AM), Joao Paulo Simoes da Silva Rocha (5549/OAB-AM) e outros, representando Oseias Alves de Souza; Larisse Gadelha Fontinelle (14351/OAB-AM), representando Nancy Ramos de Almeida; Giovana Dare Menocci (331371/OAB-SP), representando Raimunda Ramos Balbi; Wilamis Rodrigues da Silva, representando Constrec Construção Civil Ltda - Me; Diego Antonio Cardoso de Almeida, representando Aline do Nascimento Silva; José Ercídio Nunes (14919/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo; Washington César Rocha Magalhães (4203/OAB-AM), representando Petrovan Derivados de Petróleo Ltda; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando André Pinatto; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando Ermindo Pinatto; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando Luciene Ximenes dos Reis; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando Edmilson Lima de Aragão; Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando Aparecida Gualberto dos Reis; Raul Carvalho Manfio (362401/OAB-SP), representando Francisca Maia Ramos; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando El-shaddai-importação e Comercio Ltda; José Carlos Cavalcanti Júnior (3607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.